Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716114-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES AGRAVADO: DANILO PORFIRIO DE CASTRO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da prestação de contas (segunda fase) no 0702213-26.2024.8.07.0001 proposta por DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA em desfavor da ora agravante, determinou a realização de prova pericial e determinou que os honorários periciais fossem custeados pela ré/agravante, nos seguintes termos (ID 228797334 dos autos originários) “Considerando o rito bifásico da ação de exigir contas, torno sem efeito a certidão de id. 226336670. Conforme o art. 550, § 2o, do CPC, se prestadas as contas pelo réu, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar. A ré apresentou a petição de id.227118926, na qual requereu a juntada de documentos, bem como prestou as contas determinadas na decisão de id. 219755274, concluindo pela inexistência de créditos a serem repassados à parte autora. Ao contrário, apurou saldo negativo do autor junto à sociedade no montante de R$ 46.996,42. A parte autora impugnou as contas prestadas (id.228642105). Portanto, diante da divergência, reputo necessária a produção de prova pericial. Nomeio ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, CPF 214.341.901-53, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se a partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Tendo em vista a procedência do pedido do autor na primeira fase da ação de exigir contas, a requerida ficará responsável pelo adiantamento dos honorários periciais. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes”. Em suas razões recursais (ID 71138225), informa que os autos originários versam sobre a ação de prestação de contas em segunda fase. Informa que foi condenada a prestar contas. Menciona que as contas foram prestadas, todavia, o agravado/autor as está questionando, tendo postulado a realização de perícia contábil. Alega que o juízo a quo determinou a realização da perícia, todavia, impôs o ônus de adiantar os honorários periciais à agravante. Defende que, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus do pagamento dos honorários periciais é do agravado. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Discorre sobre a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo, uma vez que está sendo obrigada a pagar a perícia postulada pelo autor/agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que se trata de prestação de contas em segunda fase, já tendo sido imposta a obrigação de prestar contas à agravante/ré. A perícia contábil foi determinada pelo juízo de origem, todavia, os honorários periciais devem ser adiantados pelo autor/agavado. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante prestou as contas. O autor/agravado impugnou as contas prestadas e requereu a realização de prova pericial (ID 228642105, na origem). O art. 95 do CPC prevê que os honorários periciais serão pagos pela parte que requerer a perícia. Transcrevo, in verbis: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso em comento, conforme acima já esclarecido, a perícia foi requerida pelo autor/agravado. Desse modo, o ônus do adiantamento dos honorários periciais, em juízo perfunctório, deve ser imputado ao autor. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DEFERIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ . INCUMBÊNCIA DO AUTOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 2 .1. No caso dos autos, extrai-se do próprio acórdão recorrido que a prova pericial foi deferida de ofício de Juízo, devendo o acórdão recorrido se ajustar à jurisprudência desta eg. Corte Superior. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1737093 RS 2018/0093886-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE . HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ SEM PEDIDO DAS PARTES. ÔNUS DO AUTOR PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PROCESSUAL. 1 . Ação de prestação de contas da qual foi extraído o recurso especial interposto em 26/01/2016 e concluso ao Gabinete em 1o/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. Na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil, ou ao autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz (art . 33, do CPC/73). 3. O resultado final da apuração judicial das contas revela se existe saldo credor em favor do autor da ação, ocasião em que a despesa processual relativa aos honorários periciais recairá por sentença sobre o sucumbente da demanda (art. 20, do CPC/73) . 4. Na hipótese dos autos, o juiz determinou, de ofício, a realização de perícia nas contas prestadas pela instituição financeira, devendo o valor dos honorários contábeis ser adiantado pelo autor da ação. Eventual apuração de saldo credor declarado em sentença em favor do autor implicará o ressarcimento da despesa processual, conforme a regra geral de sucumbência. 5 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604980 SC 2016/0131443-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017) (destaquei). No mesmo sentido, vejamos o acórdão do TJDFT: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUSTEIO DE PERÍCIA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA . PROCEDIMENTO DO ARTIGO 95, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi requerida pela autora . E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, § 3o . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0735989-54.2023 .8.07.0000 1794748, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023) Assim sendo, entendo, nesta fase de cognição sumária, que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é premente, uma vez que está em curso o prazo para a agravante depositar os honorários periciais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora